Tribunal: TJDFT
Processo: 0742718-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742718-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada pelo ora agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A. e ATIVOS S.A. SECURIT CRED GEST COBRANÇA, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando a imediata exclusão do nome do autor/agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Informa o agravante, inicialmente, que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos morais, em razão de ter seu nome restrito de forma indevida, por supostos empréstimos e uso de cheque especial. Esclarece, em síntese, que embora tenha o Juízo entendido pela ausência de prova, sua palavra, tratando-se de pessoa idônea e com um nome a zelar, deve ser considerada. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, salientando que a probabilidade do direito resta evidenciada pela demonstração inequívoca de que não assinou contrato de empréstimo, contratação de cheque especial e ainda que não possui vínculo jurídico com os requeridos. Sustenta que o risco da demora fica caracterizado na paralisação da vida do agravante, que não consegue adquirir os materiais necessários para dar prosseguimento a uma obra iniciada em sua residência. Afirma ser pacífico nos tribunais a impossibilidade de manutenção de restrições cadastrais do devedor, enquanto perdure discussão acerca da validade de cláusulas contratuais. Por fim, destaca a reversibilidade da medida e requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para determinar a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (Id 42192166 e 42192168). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60). Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que o autor formula pedido de declaração de inexistência de débito referente à três contratos de empréstimo firmados em seu nome, de forma fraudulenta, além de pedido de condenação ao pagamento de compensação por danos morais e tutela de urgência para excluir seu nome do cadastro de proteção ao crédito. Analisando os autos à luz dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, entendo que não há como se deferir a tutela de urgência nesse momento. Em primeiro lugar, não há qualquer prova ou evidência da irregularidade das anotações, mas tão somente a palavra do autor. Em segundo, tratam-se de dívidas vencidas entre abril de maio de 2020, ou seja, há mais de dois anos, razão pela qual não há a atualidade do perigo. Veja que o autor sequer prova que não conseguiu contratar em razão da restrição ou que possui urgência na obtenção da certidão negativa. Portanto, somente após o contraditório será possível a correta análise dos fatos. Por essa razão, indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. De uma leitura atenta às razões recursais, verifica-se que o ora agravante afirma que não assinou nenhum contrato com as requeridas, não possuindo qualquer relação jurídica com as agravadas, sendo indevidas as restrições efetivadas em seu nome, nos cadastros de inadimplentes. Não obstante a negativa firme do agravante quanto à inexistência de qualquer relação jurídica com as agravadas, o que a princípio, apontaria para a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, nesse exame perfunctório do momento, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelo recorrente. É bom que se diga que não houve um juízo de valor quanto à palavra do agravante, ou mesmo a afirmação de que suas alegações são inverídicas. Na verdade, o magistrado ressaltou, tão somente, a total ausência de prova, nos autos, de todo o alegado pelo autor, o que inviabiliza, pelo menos para fins de liminar, o deferimento do pleito requerido. Saliento, ainda, que o perigo de dano também não se faz presente, pois como destacado na decisão impugnada, as anotações já constam dos cadastros há mais de 2 (dois) anos, fato suficiente para afastar a alegada urgência na concessão da medida. Da mesma forma, também desprovida de qualquer comprovação a afirmação de que as restrições apontadas o impediriam de adquirir os materiais necessários à obra que iniciou em sua residência. Desta feita, não se revela razoável o deferimento imediato da exclusão das anotações constantes dos cadastros de proteção ao crédito com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva das requeridas, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator